Tribunal: TJBA
Processo: 8017515-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017515-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA Advogado(s): JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO AGRAVADO: CLAUDEMIR DA SILVA SOARES Advogado(s): EVERTON FERREIRA DA CRUZ DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMINAR CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança que deferiu liminar para determinar à autoridade coatora o restabelecimento da estabilidade financeira suprimida do impetrante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. O Município agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar e pleiteia a sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 para a concessão da liminar em mandado de segurança; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão de vantagem funcional de estabilidade financeira sem a instauração de processo administrativo prévio assegurador do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão ou revogação de medida liminar em mandado de segurança depende da demonstração concomitante de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final, conforme o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. 4. O juiz de origem fundamenta adequadamente a decisão agravada ao reconhecer que a estabilidade financeira do impetrante foi regularmente concedida por meio de procedimento administrativo formal (Processo nº 219-3/2024), com parecer jurídico, e que sua revogação não foi precedida de novo procedimento administrativo, em afronta ao devido processo legal. 5. A suspensão unilateral de vantagem funcional que gera efeitos patrimoniais viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral). 6. O periculum in mora se evidencia diante da natureza alimentar da verba e do impacto imediato na subsistência do servidor, justificando a manutenção da liminar para assegurar a continuidade do pagamento até o julgamento final. 7. O argumento do agravante de que a medida importaria aumento de despesa pública não procede, pois se trata de verba já incorporada ao orçamento municipal e regularmente percebida até a suspensão do ato. 8. Não configurada ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que se encontra em consonância com os precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A suspensão de vantagem funcional incorporada à remuneração do servidor sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal e autoriza o restabelecimento liminar da verba. 2. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 não impede a concessão de liminar para restabelecimento de vantagem funcional já consolidada, desde que presentes os requisitos legais. 3. A decisão liminar que restabelece vantagem funcional regularmente concedida não configura aumento de despesa pública, mas preservação de direito patrimonial já incorporado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8017515-23.2025.8.05.0000, de Barra, em que figuram, como agravante, o Município de Buritirama e, como agravado, Claudemir da Silva Soares. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça